Tribunal: STF
Processo: RMS 39254
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito administrativo e constitucional. Recurso ordinário em mandado de segurança. Cassação de aposentadoria de servidor público. Improbidade administrativa por variação patrimonial injustificada. Prescrição. Aplicação retroativa da Lei nº 14.230, de 2021. Exaurimento da sanção administrativa. Não cabimento. Inexistência de nulidades no PAD. Legalidade da sanção. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por servidor aposentado contra ato do Ministro da Economia, consubstanciado na aplicação da pena de cassação de aposentadoria, com fundamento na prática de ato de improbidade administrativa decorrente de variação patrimonial injustificada. A impetração sustenta prescrição, nulidades no PAD, desvio de finalidade e incompatibilidade da sanção com o caráter contributivo do regime de previdência social, além de defender a aplicação retroativa da Lei nº 14.230, de 2021. O pedido foi denegado no STJ, e o recurso ao STF visa à concessão da segurança para anular o ato administrativo.



    II. Questão em discussão



    2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a pretensão punitiva da Administração Pública estava prescrita; (ii) examinar se a cassação de aposentadoria ofende o caráter retributivo do regime previdenciário e princípios constitucionais; (iii) definir se o PAD é nulo pelo alegado excesso de prazo, direcionamento pessoal ou desvio de finalidade; (iv) apurar a possibilidade de revisão da sanção administrativa diante de improcedência de ação de improbidade administrativa versando sobre mesmos fatos; e (v) analisar a aplicação retroativa da Lei nº 14.230, de 2021, ao caso.



    III. Razões de decidir



    3. A instauração tempestiva do PAD interrompe o prazo prescricional, e a penalidade foi aplicada dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição com base na Súmula nº 635 do STJ e precedentes do STF.



    4. A sanção de cassação de aposentadoria tem natureza administrativa, compatível com o regime jurídico vigente à época dos fatos e do sancionamento, sendo constitucional à luz da jurisprudência consolidada do STF.



    5. As reformas promovidas pela Lei nº 14.230, de 2021, não retroagem para alcançar sanções administrativas já exauridas, tampouco invalidam ato praticado com base em legislação vigente ao tempo da conduta apurada.



    6. A improcedência de ação de improbidade administrativa não invalida automaticamente a sanção administrativa, dada a independência entre as esferas civil, penal e administrativa, salvo nos casos de inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu no caso.



    7. A alegação de nulidade do PAD por excesso de prazo não prospera sem demonstração de prejuízo efetivo à defesa, conforme a Súmula nº 592 do STJ, o princípio do pas de nullité sans grief e precedentes desta Corte.



    8. A investigação foi instaurada com base em norma impessoal aplicável a todos os servidores da Receita Federal, não evidenciando perseguição pessoal ou direcionamento subjetivo.



    9. A variação patrimonial injustificada do núcleo familiar, ao tempo dos fatos e do processo administrativo sindicado, poderia ser considerada como indicativo de enriquecimento ilícito do servidor, de acordo com os arts. 9º, inc. VII, e 13, § 1º, da redação original da Lei nº 8.429, de 1992.



    10. A penalidade administrativa de cassação de aposentadoria não afasta o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para fins de aproveitamento no Regime Geral de Previdência Social.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, inc. III; 5º, inc. XXXVI; 40; Lei nº 8.112, de 1990, arts. 132, inc. IV; 134; 137, parágrafo único; 142; 152; Lei nº 8.429, de 1992 (redação original), arts. 9º, inc. VII; 13, § 1º; 20; 21, § 3º; Lei nº 14.230, de 2021; Portarias MTP nº 1.467, de 2022, e DIRBEN/INSS nº 991, de 2022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 418/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Tribunal Pleno, j. 15/04/2020; STF, MS nº 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 06/03/2002; STF, RMS nº 30.010/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/12/2015; STF, RMS nº 37.117-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2020; STJ, Súmulas 592 e 635.



Relatório



    1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Manoel Sanches Ponce contra ato imputado do Ministro de Estado da Economia, consubstanciado na aplicação da pena de cassação de aposentadoria, fundamentado nos arts. 132, inc. IV, e 134, da Lei nº 8.112, de 1990, com restrição de retorno ao serviço público federal, nos moldes do art. 137, parágrafo único, do mesmo Diploma legal. 



    2. O impetrante narra que, em 17/03/2020, a autoridade coatora aplicou a penalidade referida, "sob a alegação de que, como a sua cônjuge teria apresentado variação patrimonial a descoberto nos anos-calendários de 2003 a 2006, o impetrante teria cometido o ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito de que trata o inciso VII, do art. 9º, da Lei n. 8.429/1992". 



    3. Defende a impossibilidade da aplicação dessa penalidade, porque (i) a pretensão punitiva já estava prescrita; (ii) o PAD é nulo, pois foi instaurado de forma pessoal, extrapolou o prazo máximo legal para sua conclusão e serviu como instrumento de fiscalização tributária para condenar o impetrante por supostos atos praticados por terceiros; e (iii) a cassação da aposentadoria viola o caráter retributivo do sistema previdenciário do servidor público, os princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido e da dignidade da pessoa humana.



    4. Postulou a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato inquinado. Esse pedido foi indeferido (e-doc. 121). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno (e-doc. 132). 



    5. O STJ, em julgamento colegiado, denegou a segurança. O julgado foi assim ementado (e-docs. 153-154):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VIOLAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA VARIAÇÃO PATRIMONIAL INJUSTIFICADA. APURAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. BENS DO CÔNJUGE. AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. 



    1. Segundo a Súmula 635 do STJ, “os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção”. 



    2. O entendimento desta Corte é de que a instauração da sindicância investigativa não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão punitiva da administração, efeito restrito à instauração PAD do qual possa decorrer a efetiva aplicação de sanção. 



    3. No caso, a sindicância seguramente ostentava natureza investigativa, notadamente porque a variação patrimonial desproporcional à renda do agente público poderia ocasionar (como ocasionou) a demissão do servidor, resultado incompatível com a sindicância de caráter punitivo (art. 145, II, da Lei n. 8.112/1990). 



    4. Hipótese em que a instauração do PAD, em 3/9/2015, aconteceu antes do transcurso do quinquênio prescricional; por essa razão, tempestivamente, sendo certo que entre a deflagração do processo administrativo disciplinar e a penalidade infligida ao impetrante (operada em março/2020) não foi ultrapassado o prazo previsto na supracitada Súmula 635 do STJ. Assim, não ocorreu a prescrição. 



    5. Conforme orientação da Súmula 592 do STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”. 



    6. Na espécie, a parte impetrante não fundamenta como o excesso de prazo teria contribuído para ensejar a sanção que foi aplicada, ou seja, não há nenhum indicativo, nem mesmo argumentação, no sentido de que se o PAD tivesse transcorrido em tempo menor a sua conclusão seria outra que não a demissão do servidor. 



    7. Não há como se adotar a conclusão de que a sindicância e processo administrativo disciplinar foram deflagrados de maneira direcionada ao impetrante, pautada por critérios subjetivos e pessoais de perseguição ao referido servidor, se não consta dos autos nenhuma prova pré-constituída nesse sentido. 



    8. Inexiste a necessidade de que a conduta do servidor tida por ímproba esteja necessariamente vinculada com o exercício do cargo público. 



    9. A legislação autorizava que a regularidade da evolução patrimonial do servidor fosse examinada para além dos bens exclusivos daquele, estendendo o olhar atento da Administração aos valores dos cônjuges e filhos do agente público (art. 13, §1º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação original). 



    10. A interpretação sistemática entre os arts. 9º, VII, e 13, §1º, da Lei n. 8.429/1992 (com a redação original) é de que a variação patrimonial não justificada e relacionada diretamente ao núcleo familiar (cônjuge e filhos) do servidor poderia implicar a configuração de ato ímprobo praticado pelo último, pois, do contrário, não faria sentido algum exigir do agente público a entrega de declaração correspondente ao patrimônio do cônjuge e filhos. 



    11. Caso em que o servidor não logrou êxito em apresentar explicações para variação patrimonial superior a seis milhões de reais em quatro anos. 



    12. É firme o entendimento no âmbito do STF e desta Corte no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV e 134 da Lei n. 8.112/1990, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 



    13. Segurança denegada. Pedido de reconsideração e agravo interno prejudicados”.



    6. Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração pelo impetrante (e-doc. 156), os quais foram rejeitados (e-docs. 171-172). Adveio, então, a interposição de recurso ordinário (e-doc. 180).



    7. O impetrante, ora recorrente, sustenta que “a pena capital não poderia jamais ter sido aplicada, uma vez que: (i) a pretensão punitiva disciplinar já estava prescrita; (ii) no Processo Administrativo Disciplinar (“PAD”) não se apurou qualquer ato de indisciplina do Sr. Manoel; (iii) o PAD no qual se baseou a Autoridade Coatora é absolutamente nulo, pois instaurado de forma pessoal, extrapolou o prazo máximo legal para sua conclusão, e serviu como um procedimento de fiscalização tributária para condenar o Sr. Manoel por supostos atos de terceiros; (iv) viola o caráter retributivo do sistema previdenciário do servidor público (CF, art. 40), e os princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III, art. 5º XXXVI)”.



    8. Prossegue referindo que a ação de improbidade administrativa em face dele ajuizada, e que se fundava nos mesmos fatos referidos no processo administrativo sindicado por meio desta ação, foi julgada improcedente, como reconhecimento da inexistência de ato de improbidade administrativa pela não demonstração de dolo. Assim, segundo alega, “como a pena capital foi aplicada sem base em um ato de indisciplina, mas com fundamento em uma interpretação jurídica acerca de que teria o Sr. Manoel praticado ato de improbidade por enriquecimento ilícito, a qual foi refutada judicialmente com base na análise dos mesmos supostos fatos, a pena imposta ao ora Recorrente não deve subsistir”.



    9. Defende, ainda, que as mudanças trazidas pela Lei nº 14.230, de 2021, que alteraram a Lei de Improbidade Administrativa, devem ser consideradas no caso, pois, “ainda que o PAD já tenha sido concluído, a pena de cassação da aposentadoria não foi atingida pela coisa julgada, tanto que passível de revisão administrativa nos termos do art. 17412, da Lei 8.112/90, e de questionamento judicial, ora em andamento por meio do presente writ, de modo que as alterações da LIA têm efeitos sobre a pena aplicada ao ora Recorrente”. Reitera, então, as alegações de prescrição, de desvio de finalidade no PAD e violação ao contraditório e à ampla defesa e de que a aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria viola o caráter retributivo do sistema previdenciário do servidor público.



    10. Requereu o provimento do recurso, com reforma da decisão recorrida para lhe ser concedida a segurança.



    11. A União apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo não provimento do recurso (e-doc. 198).



    12. Os autos ascenderam a este Supremo Tribunal Federal e me foram distribuídos.



    É o relatório.



Análise



    13. Nada obstante os argumentos expendidos pela parte impetrante, ora recorrente, o recurso não merece provimento. Passo a examinar cada um dos pontos suscitados pela parte recorrente.



Dos efeitos da sentença na ação de improbidade administrativa noticiada nos autos e da alegada aplicabilidade, ao caso, das reformas introduzidas pela Lei nº 14.230, de 2021



    14. Como acima referido, o recorrente alega que a ação de improbidade administrativa em face dele ajuizada, e que se fundava nos mesmos fatos objeto do processo administrativo sindicado por meio desta ação, foi julgada improcedente, com o reconhecimento da inexistência de ato de improbidade administrativa pela não demonstração de dolo. Assim, “como a pena capital foi aplicada sem base em um ato de indisciplina, mas com fundamento em uma interpretação jurídica acerca de que teria o Sr. Manoel praticado ato de improbidade por enriquecimento ilícito, a qual foi refutada judicialmente com base na análise dos mesmos supostos fatos, a pena imposta ao ora Recorrente não deve subsistir”. Ainda segundo o recorrente, as mudanças trazidas pela Lei nº 14.230, de 2021, que alteraram a Lei de Improbidade Administrativa, devem ser consideradas no caso.



    15. Não procedem essas alegações. Com efeito, o ato sindicado por meio desta impetração foi praticado no bojo de um processo administrativo destinado a apurar a ocorrência de fato descrito como ilícito administrativo pela Lei nº 8.112, de 1990. Ou seja, o impetrante, ora recorrente, não foi sancionado por sentença proferida em ação judicial pela prática de ato de improbidade administrativa, regulamentada pela Lei nº 8.429, de 1992, e contra a qual ainda esteja pendente de julgamento eventual recurso ou esteja sendo sindicada na via judicial por outro meio impugnativo. Foi punido em decorrência de um processo administrativo, friso, regulamentado pela Lei nº 8.112, de 1990, no qual, por decisão há tempos preclusa na esfera administrativa, a ele foi aplicada a sanção de cassação de aposentadoria.



    16. Nesse sentido, destaco ser importante a adequada compreensão sobre a natureza jurídica do ato impugnado e do processo sancionador no qual ele foi proferido, justamente para adequadamente enfrentar as alegações sobre a incidência, no caso, das reformas da Lei de Improbidade Administrativa introduzidas pela Lei nº 14.230, de 2021, e parcialmente já examinadas e interpretadas por esta Corte quando do julgamento do Tema RG nº 1.199 (ARE nº 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).



    17. Esclareço, nessa linha, estarmos diante de um ato administrativo sancionador praticado pela Administração Pública em 2020, nos termos e com fundamento na Lei nº 8.112, de 1990, o qual, pela preclusão da decisão administrativa, já exauriu todos os seus efeitos. A validade e higidez desta sanção administrativa já exaurida, sindicada judicialmente por meio desta impetração, demanda análise, portanto, observando-se a legislação vigente ao tempo da prática desse ato administrativo sancionador, como passo, agora, a proceder.



    18. Nesse sentido, o primeiro aspecto a destacar, na linha de precedentes desta Corte e até como decorrência lógica do acima exposto, é que inexiste incompatibilidade ou antinomia entre a previsão de demissão — e a cassação de aposentadoria — trazida no art. 132, inc. IV, da Lei nº 8.112, de 1990, com a semelhante sanção prevista na Lei de Improbidade Administrativa, a qual, nos termos do seu art. 20, só se efetiva após o trânsito em julgado da sentença condenatória. A pena de demissão — e a de cassação de aposentadoria —, prevista nesse dispositivo da Lei nº 8.112, de 1990, é sanção administrativa, aplicável em processo administrativo. O ato decisório que a impinge é dotado dos requisitos inerentes aos atos administrativos em geral, notadamente a coercibilidade e autoexecutoriedade. 



    19. Por sua vez, a sanção de demissão ou perda da função pública, prevista na Lei nº 8.429, de 1992, mais se afeiçoa à sanção de natureza civil, a qual somente pode ser aplicada por meio da ação judicial regulamentada por essa Norma. Estamos, pois, diante de regimes sancionadores diferenciados, independentes e compatíveis, como muito bem assinalado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki em seu voto proferido no RMS nº 32.817-AgR/DF (j. 26/08/2016, p. 13/09/2016), quando assim consignou:



    “Com efeito, à luz do art. 41, § 1º, da Constituição Federal, não há incompatibilidade entre o art. 132, IV, da Lei 8.112/1990 que prevê pena de demissão por improbidade administrativa e o art. 20 da Lei 8.429/1992, segundo o qual a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    Esse é o entendimento jurisprudencial desta Corte, a exemplo dos precedentes a seguir indicados: 



    Mandado de segurança. - É tranquila a jurisprudência desta Corte no sentido da independência das instâncias administrativa, civil e penal, independência essa que não fere a presunção de inocência, nem os artigos 126 da Lei 8.112/90 e 20 da Lei 8.429/92. Precedentes do S.T.F.. - Inexistência do alegado cerceamento de defesa. - Improcedência da alegação de que a sanção imposta ao impetrante se deu pelo descumprimento de deveres que não são definidos por qualquer norma legal ou infralegal. Mandado de segurança indeferido. (MS 22899 AgR, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ 16- 05-2003) 



    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DEMISSÃO DE AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL, DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONTRABANDEADAS EM FOZ DO IGUAÇU. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCADA APRECIAÇÃO DAS PROVAS E DE QUE A DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVERIA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO-CRIME. 1. Não cabe reexaminar em mandado de segurança os elementos de provas e os concernentes à materialidade e autoria do delito, porque exigem instrução probatória. 2. A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado não torna nulo o ato demissório aplicado com base em processo administrativo em que foi assegurada ampla defesa, pois a aplicação da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos processos civil e penal, eventualmente instaurados em razão dos mesmos fatos. Interpretação dos artigos 125 da Lei nº 8.112/90 e 20 da Lei nº 8.429/92 em face do artigo 41, § 1º, da Constituição. Precedentes. 3. Mandado de segurança conhecido, mas indeferido, ressalvando-se ao impetrante as vias ordinárias. (MS 22534, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 10-09-1999) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Ausência de obrigatoriedade de decisão judicial em processo de improbidade administrativa para aplicação da sanção de demissão. Sanção aplicada de acordo com a apuração dos fatos no âmbito do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade de rediscussão de fatos e provas em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes. 2. A análise da proporcionalidade da sanção aplicada, mediante rediscussão de fatos e provas produzidas no PAD, é incompatível com a via do mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 28919 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 12-02-2015).”



    20. Diante desse quadro, a eventual improcedência de ação judicial pela prática de ato de improbidade administrativa, notadamente em função das reformas trazidas pela Lei nº 14.230, de 2021, não exerce influência sobre aquela sanção administrativa aplicada anteriormente ao advento dessa Lei e já cumprida/exaurida há tempos, até porque não se trata de sentença que reconheceu a inexistência da conduta ou negativa de autoria (§ 3º do art. 21 da Lei nº 8.429, de 1992).



    21. Em outras palavras, as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa, promovidas pela Lei nº 14.230, de 2021, assim como a absolvição referida nestes autos — sobre a qual, inclusive, não há notícias de se tratar de sentença definitiva —, não têm aptidão para afastar ou alterar as conclusões do ato administrativo sancionatório tratando nesta ação, o qual, rememoro, exauriu todos os seus efeitos antes do advento dessas mudanças normativas e dessa sentença. 



Da alegada ocorrência de prescrição



    22. Como acima referido, o recorrente alega que a pretensão punitiva da Administração Pública está fulminada pela prescrição quinquenal. Não se sustenta esse fundamento. Com efeito, segundo narrado pela própria parte recorrente e consignado no julgado recorrido, “o termo a quo do prazo prescricional se deu em 14/9/2010, que foi quando o Corregedor-Geral da RFB tomou ciência dos supostos indícios de incompatibilidade patrimonial”. A instauração do PAD ocorreu em 03/09/2015, antes de transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Além disso, a ultimação do PAD, com a aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria ao recorrente ocorreu em março de 2020, igualmente antes do transcurso do prazo quinquenal contado desde a abertura do processo administrativo.



    23. Destaco, nesse sentido, que a jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de interrupção da prescrição com a instauração do PAD, desimportando, para tanto, se ele foi, ou não, precedido de sindicância. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. 1. É inviável examinar a questão relativa à suposta ausência de motivação da decisão anulatória do processo administrativo, não só por ser inovação recursal, mas também porque já foi objeto de anterior mandado de segurança, extinto em razão da decadência da impetração. 2. A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a correr integralmente a partir da decisão final da autoridade competente ou do esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei nº 8.112/1990, art. 142, §§ 3º e 4º). 3. A Administração tomou ciência do fato em 23.02.2001 e o processo disciplinar foi instaurado em 15.10.2001, interrompendo o curso da prescrição até 04.03.2002. A partir daí, o prazo voltou a correr por inteiro, findando-se em 04.03.2007, depois, portanto, do ato de demissão do recorrente em 20.12.2006. 4. Ao prever a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, a Lei nº 8.112/1990 (art. 132, IV) remete às condutas tipificadas na Lei nº 8.429/1992, incorporando-as ao seu sistema como infrações funcionais, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser apuradas e punidas pela própria Administração. 5. Recurso a que se nega provimento.”



    (RMS nº 30.010/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/12/2015, p. 17/02/2016; grifos acrescidos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MISSÕES FORA DA SEDE DE LOTAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA AO DELIBERADO NA ESFERA PENAL. PROPORCIONALIDADE. 1. O prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, voltou a fluir, por inteiro, após o decurso de 140 dias. Precedentes. 2. A comunicabilidade entre as esferas administrativa e penal é restrita às situações em que configurada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 3. Inviável, em mandado de segurança, resolver polêmica em torno da robustez dos elementos invocados pela autoridade impetrada para caracterizar o ato doloso de improbidade e justificar a imposição da pena de demissão. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RMS nº 35.647-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 20/11/2020; grifos acrescidos).



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINSTAURAÇÃO, PELO RECONHECIMENTO DE ANTERIOR NULIDADE, DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR VÁLIDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS CONDUTAS PRATICADAS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I - A instauração de processo administrativo disciplinar válido interrompe o prazo prescricional previsto no art. 142, I, da Lei 8.112/1990, razão pela qual não se verifica in casu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Precedentes. II - A reprimenda imposta aos recorrentes mostrou-se plenamente adequada aos atos ilícitos praticados, para os quais a lei comina a pena de demissão. Conclusão diversa em relação à proporcionalidade na dosimetria da pena demandaria a reapreciação de aspectos fáticos, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança, haja vista tratar-se de ação que demanda prova pré-constituída. III - Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.”



    (RMS nº 31.494/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/11/2013, p. 09/12/2013; grifos acrescidos).



    24. Rejeito, por isso, a alegação de prescrição



    Da alegada nulidade do PAD (a) por não ter sido apurado qualquer ato de indisciplina do recorrente, (b) por ter sido instaurado de forma pessoal, extrapolando o prazo máximo legal para sua conclusão, bem como (c) por ter servido como um procedimento de fiscalização tributária para condenar o recorrente por supostos atos de terceiros



    25. Essas alegações igualmente não se sustentam. Com efeito, como referido no julgado recorrido, as informações que constam nos autos são no sentido de que a investigação a que o recorrente foi submetido se processou com fundamento no art. 1º da Portaria RFB nº 11.311, de 2007, o qual estabelecia que o fisco “efetuará periódico e sistemático acompanhamento e investigação da evolução patrimonial dos servidores em exercício na RFB, de forma a identificar indícios de enriquecimento ilícito”. Ou seja, todos os servidores da Receita Federal do Brasil estavam sujeitos à investigação e à avaliação patrimonial, e aqueles que demonstrassem indícios de enriquecimento ilícito poderiam responder a sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Está-se, pois, diante de uma normatização impessoal e de caráter objetivo. Logo, improcede essa alegação do recorrente.



    26. Em seguimento ao exame das questões suscitas, destaco que, na época do trâmite do processo administrativo tratado nesta ação, situações de incremento patrimonial indevido podiam e deviam ser apuradas levando-se em consideração o núcleo familiar do servidor. Esse proceder era necessário para atender ao comando trazido pelo art. 13, § 1º, da Lei nº 8.429, de 1992, vigente ao tempo dos fatos ocorridos e do processamento do PAD sindicado nesta ação. Não há que se falar, assim, em condenação do recorrente por ato de terceiros.



    27. Ademais, no processo administrativo tratado nesta impetração, apurou-se fato ou situação ilícita diversa da indisciplina, mas que, igualmente, caracterizava-se como ilícito administrativo, devidamente previsto na Lei nº 8.112, de 1990, e para cuja caracterização desimportavam os efeitos fiscais e tributários porventura derivados desse fato. Em outras palavras, estava-se diante de processo administrativo destinado à apuração de ilícito administrativo diverso da indisciplina e, igualmente, diverso de ilícitos de natureza tributária, sendo que nesse processo poderia e deveria ser considerada a situação do núcleo familiar do recorrente. Esse processo, por evidente, em nada se confunde com procedimentos de natureza fiscal e tributária, conduzidos pelas Administração Pública Tributária, os quais, por vezes, podem até se revestir ou incorporar aspectos de um processo sancionador, podendo, igualmente, ser instruídos com elementos materiais constantes em outro processo movido pela Administração Pública, como é o caso de um PAD.



    28. Prosseguindo, igualmente rejeito a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar, em razão da superação do prazo estabelecido